Tribunal: TJDFT
Processo: 0719087-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0719087-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Chiang Jin Guan Brent Empreendimentos e Alimentação EIRELI Jin Comércio de Alimentos Ltda Embargados: Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda Carlos Alberto Chaves D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Chiang Jin Guan conjuntamente com sociedade empresária Jin Comércio de Alimentos Ltda e com a entidade empresária Brent Empreendimentos e Alimentação EIRELI (Id.13307743), contra o acórdão (Id.12109042) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes. Na ocasião o acórdão embargado (Id. 12109042) manteve a decisão proferida pelo Juízo singular que condicionou o levantamento dos valores depositados nas contas judiciais vinculadas aos autos dos processos no 2015.01.1.138701-5 e 2016.01.062119-9, nos montantes de R$ 1.400.634,93 (um milhão, quatrocentos mil, seiscentos e trinta e quatro reais) e R$ 593.397,52 (quinhentos e noventa e três mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos), respectivamente, à preclusão da decisão referida no Id. 37774403 dos autos do processo de origem, por meio da qual foi determinada a constrição dos aludidos valores e a consequente penhora no rosto dos autos. A aludida decisão foi assim redigida (Id. 37774403 dos autos do processo de origem): “Passo ao exame dos pedidos formulados pelos credores, no bojo das manifestações de ID32980402 ID35451650. Verifica-se que, em cumprimento à medida cautelar, deferida no curso da ação de no 2015.01.1.138701-5, cuja sentença é submetida a cumprimento provisório nesta sede, restou, até então, depositada em conta judicial vinculada àqueles autos, em favor da primeira devedora (BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA), a quantia indicada na certidão de ID34622729, que totalizaria R$ 1.400.634,93 (um milhão e quatrocentos mil e seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos). Referido montante, conforme se infere da decisão (ID28591576) que resolveu impugnação oposta ao cumprimento provisório de sentença, seria inferior ao importe devido, quantificado, em valores atualizados em ID29130709, em R$ 7.462.823,76 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos). Postulam os credores, em cumprimento coercitivo da obrigação, ora submetida a execução precária, a penhora dos referidos valores, vertidos em conta judicial vinculada aos autos da ação principal (2015.01.1.138701-5), a realização de penhora no rosto dos autos da ação de no 2016.01.1.062119-9, em trâmite perante a 16a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária, na qual haveria crédito, em favor dos executados, no importe de R$ 593.397,52 (quinhentos e noventa e três mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos), além da conversão em penhora da hipoteca judicial lançada sobre o imóvel identificado em ID18042721. Em resistência (ID33087031), os devedores sustentam que a constrição de valores seria despicienda, uma vez que o crédito, cuja satisfação se persegue, estaria assegurado por direitos aquisitivos sobre unidade imobiliária, que teriam ofertado no momento da impugnação ao cumprimento provisório de sentença (ID21936457 e ID21936496), defendendo, ainda, a necessidade de caução, como condição para o pretendido levantamento de valores. De início, observa-se que os créditos, cuja penhora se postula, materializados em valores vertidos, em contas judiciais diversas, em favor dos executados, perfariam montante substancialmente inferior à obrigação submetida a cumprimento coercitivo, posto que, na demanda de no 2015.01.1.138701-5, processada perante este Juízo, alcançaria o valor de R$ 1.400.634,93 (um milhão e quatrocentos mil e seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos), dispondo-se, na ação de no 2016.01.1.062119-9, em trâmite perante a 16a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária, do importe de R$ 593.397,52 (quinhentos e noventa e três mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos). Tal constatação, por certo, vem a repelir a hipótese de excesso de penhora, posto que o crédito perseguido alcançaria o valor de R$ 7.462.823,76 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos). No que se refere à existência de garantia suficiente ao adimplemento da obrigação, consubstanciada em direitos imobiliários oferecidos, pelos devedores, com tal desiderato, é cediço que, ainda que não se afaste a eficácia assecuratória do patrimônio assim ofertado, o Estatuto Processual Civil, em seu art. 835, inciso I, estaria a definir o dinheiro - em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira - como bem prioritário na ordem de realização da penhora, de modo que, dispondo os devedores de recursos penhoráveis, impõe-se, por sua imediata liquidez, a constrição preferencial. Tal medida, para além de se mostrar em coerência com o que orientam os princípios da economia, celeridade e efetividade na prestação jurisdicional, revela-se afinada com o disposto no art. 805 do CPC, uma vez que, em princípio, possuiria o condão de evitar a expropriação de direitos sobre unidade imobiliária de vultoso valor (R$ 28.300.000,00), providência que seria presumivelmente mais gravosa aos executados. Nessa quadra, tenho por adequada e cabível a penhora de valores, na forma postulada, constrição que, somados os créditos sobre os quais recairiam (R$ 1.400.634,93 e R$ 593.397,52), alcançaria o importe aproximado de R$ 1.994.032,45 (um milhão, novecentos e noventa e quatro mil, trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), valor que tende a ser majorado, posto que acrescido por depósitos sucessivos. Por seu turno, a despeito da constrição de valores, ora admitida, remanesceria vultoso débito em aberto, de tal sorte que, não tendo sido indicados meios menos onerosos pelos devedores, reclamaria garantia de satisfação na penhora do imóvel consignado na matrícula de ID18042721, de propriedade da primeira devedora, sobre o qual recai hipoteca judicial, lançada por iniciativa dos credores. Assim, lavre-se termo de penhora do imóvel registrado sob a matrícula no 117393 (ID18042721), junto ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, ficando conferida à presente decisão força de ofício, a dispensar ato de comunicação suplementar, dirigido à serventia extrajudicial, devendo a parte credora providenciar o registro da penhora (artigo 844, CPC), providência a ser devidamente comprovada nos autos, por meio de certidão de ônus atualizada, no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto ao direito de preferência, derivado da hipoteca judicial levada a registro imobiliário, observem os credores que a eles compete o resguardo, devendo diligenciar, se o caso, perante o juízo que, eventualmente, venha a submeter o bem a algum ato expropriatório, o que dispensa, portanto, qualquer intervenção deste Juízo, ainda que mediante expedição de ofício, na forma aventada pelos exequentes. Para a materialização da constrição ora determinada sobre valores, deverá a Secretaria adotar as providências necessárias à averbação, no rosto dos autos de no 2015.01.1.138701-5, em trâmite perante este Juízo, e daqueles de no 2016.01.1.062119-9, que se processam perante a 16a Vara Cível de Brasília, das quantias vertidas em contas judiciais, atribuídas aos devedores, até o patamar que se mostre suficiente à garantia do crédito vindicado nesta sede. Sem prejuízo, diante do requerimento assim formulado pelos credores (ID29130709 – pág. 6), com esteio no art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC, oficiem-se às instituições mantenedoras de cadastros de inadimplentes (SPC/Serasa), para que, em razão do débito objeto da presente demanda executiva, promovam a inclusão do nome dos devedores em seus registros, ficando ressalvada a hipótese de já constar inscrição decorrente deste feito. Postergo, por ora, o exame do pedido voltado à adoção de medidas constritivas por intermédio de sistemas postos à disposição deste Juízo (ID29130709 – pág. 6), uma vez que, diante dos atos constritivos admitidos por força do presente provimento, a providência poderia resultar em indesejável excesso de penhora, o que recomenda, portanto, a prévia e precisa quantificação da extensão patrimonial constrita, o que estaria a demandar avaliação da unidade imobiliária objeto de penhora, a ser oportunamente levada a efeito. As medidas constritivas determinadas (termo de penhora de imóvel e penhora de créditos no rosto dos autos) deverão ser levadas a efeito independentemente de preclusão, voltando-me os autos conclusos, após operadas, para fins de deliberação acerca da liberação de valores, postulada pelos exequentes, momento oportuno para aferição da necessidade de caução, na forma defendida pelos devedores. (Ressalvam-se os grifos) Na sequência, os devedores interpuseram agravo de instrumento (autos no 0714647-26.2019.8.07.0000), com requerimento de concessão de efeito suspensivo, com o objetivo de obter a reforma da decisão aludida, com o intuito de desconstituir a penhora ordenada. O requerimento de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 42734589 dos autos do processo de origem). A despeito do indeferimento do requerimento de concessão de efeito suspensivo pela Eminente Desembargadora Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias, o Juízo singular determinou que fosse aguardado o julgamento do aludido agravo de instrumento, antes de deliberar a respeito do requerimento, formulado pelos credores, de levantamento dos valores penhorados na fase de cumprimento provisório de sentença (Id. 43601517 dos autos do processo de origem). Os credores interpuseram embargos de declaração ao argumento de existência de omissão na aludida decisão, tendo sido o aludido recurso desprovido (Id. 4447956 dos autos do processo de origem). Os demandantes interpuseram, então, o presente agravo de instrumento, com requerimento de antecipação de tutela, contra a decisão que negou provimento aos embargos de declaração acima mencionados, com o objetivo de obter a reforma da aludida decisão para determinar a liberação dos valores penhorados, independentemente do julgamento do agravo de instrumento interposto pela parte adversa. O requerimento de concessão de antecipação de tutela foi indeferido (Id.11438751), tendo sido proferido o acórdão que negou provimento ao recurso (Id.13037054). Os credores interpuseram embargos de declaração contra o aludido acórdão, ao argumento de existência de omissão, tendo a 2a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça negado provimento ao recurso (Id. 15109381). Os credores interpuseram, por fim, Recurso Especial contra o acórdão que decidiu o agravo de instrumento e contra o acórdão que deliberou a respeito dos últimos embargos de declaração interpostos . Sobreveio a decisão proferida pelo Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, que inadmitiu o pretendido recurso (Id.16627163). Os demandantes interpuseram agravo em Recurso Especial, tendo sido determinado, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o retorno dos autos do processo a este Tribunal de Justiça para julgamento dos embargos de declaração interpostos, com o intuito de sanar a indicada omissão ocorrida no acórdão que julgou o presente agravo de instrumento. Nas razões dos embargos de declaração (Id. 13307743) os recorrentes sustentam que os valores penhorados podem ser imediatamente levantados, ao argumento de que não foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos devedores, pendente de julgamento (autos do processo no 0714647-26.2019.8.07.0000). Sustentam que a 2a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao analisar o agravo de instrumento ora embargado, reiterou que fosse aguardado o julgamento do agravo de instrumento em curso nos autos do processo no 0714647-26.2019.8.07.0000, sem, no entanto, se pronunciar a respeito dos argumentos articulados pelos embargantes, relativos à regra prevista nos artigos 520, inc. IV e 521, ambos do CPC. Requerem, portanto, o provimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes para que seja sanada a omissão apontada e determinada a liberação dos valores penhorados, de acordo com a regra prevista no art. 521, inc. III, do CPC, ou, de modo subsidiário, a liberação dos valores com a prestação de caução, de acordo com a regra prevista no art. 521, inc. IV, do mesmo diploma legal. Os embargados ofereceram contrarrazões, tendo pugnado pelo desprovimento do recurso (Id. 13759962). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com a disposição do art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a admissibilidade dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no respectivo ato jurisdicional. No presente caso os embargantes sustentam a ocorrência de omissão no acórdão recorrido. Inicialmente, convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e que não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Os recorrentes sustentam que os valores penhorados podem ser imediatamente levantados, sem a necessidade de aguardar o julgamento do agravo de instrumento interposto pelos devedores (autos do processo no 0714647-26.2019.8.07.0000) ao argumento que não foi concedido efeito suspensivo ao aludido recurso. Sustentam que a 2a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao proferir o acórdão ora embargado, reiterou a determinação para que fosse aguardado o julgamento do agravo de instrumento em curso nos autos do processo no 0714647-26.2019.8.07.0000. Disse também que o Juízo singular não se pronunciou a respeito dos argumentos articulados pelos embargantes, relativos à possibilidade de levantamento imediato dos valores, de acordo com as regras previstas nos artigos 520, inc. IV e 521, ambos do CPC. A despeito da tempestividade os presentes embargos de declaração, não podem ser conhecidos em razão da perda do interesse de agir. O ponto central articulado nos presentes embargos de declaração consistiu na indagação a respeito da possibilidade de liberação dos valores penhorados, independentemente do julgamento do agravo de instrumento interposto pelos devedores, com o objetivo de reformar a decisão referida no Id.37774403, dos autos do processo de origem, com o objetivo de obter a desconstituição da penhora. Ocorre que diante da consulta ao andamento processual, nos autos do processo de origem, observa-se que o agravo de instrumento interposto pelos devedores, com requerimento de desconstituição da penhora (autos no 0714647-26.2019.8.07.0000) foi julgado, tendo sido negado provimento ao recurso e certificado o trânsito em julgado aos 19 de outubro de 2022 (Id.142312640 dos autos do processo de origem). Assim, à vista do proferimento do aludido acórdão, observa-se ter havido a perda do interesse recursal dos embargantes, razão pela qual deixo de conhecer os presentes embargos de declaração. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator